Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748917-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de título extrajudicial n. 0711048-03.2024.8.07.0001, promovida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA em desfavor do agravante. Na decisão agravada, a d. Magistrada determinou que se prosseguisse quanto à penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 2219574, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF - apartamento no 105, lote 01, Quadra QNC 07, Taguatinga – DF. Na oportunidade, o juízo determinou a expedição do termo de penhora, além de consignar que deve ser aguardado o prazo para eventual impugnação pelo executado, e pela coproprietária, quanto à avaliação do bem (ID 217668352 dos autos de origem). Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, e declarar a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. o 2219574, com fulcro na Lei n. o 8.009/90. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 66323654, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 66500138, o agravante colacionou aos autos extrato bancário e declaração de ajuste anual do imposto de renda, - pessoa física - exercício 2024, ano calendário 2023, a fim de comprovar sua hipossuficiência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça por meio da decisão de ID 66518716, ao passo que o agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal, consoante se extrai do documento de ID 66878480. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, são os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. No caso em apreço, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a natureza de bem de família do imóvel registrado sob a matrícula n.o 2219574, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF - apartamento no 105, lote 01, Quadra QNC 07, Taguatinga – DF, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do Juízo a quo. Com efeito, somente após a manifestação da d. Magistrada de primeiro grau acerca da natureza jurídica do bem e, em caso de rejeição da tese de que se trata de bem de família, o agravante passará a ostentar interesse na interposição de agravo de instrumento. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT . Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 11:56:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora